Tribunal: TJES
Processo: 0001767-08.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001767-08.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELINETE NITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA - CRIME FORMAL - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A ré ameaçou mandar para a esposa da vítima
prints
que demonstraria a relação extraconjugal que os dois tiveram, caso ele não transferisse o valor exigido. 2. A defesa busca a desclassificação para tentativa de extorsão e pela isenção do pagamento das custas processuais. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELINETE NITZ,
inconformada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a denunciada nas sanções do artigo 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa busca a desclassificação para tentativa de extorsão e pela isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001767-08.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELINETE NITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Consta dos autos que no mês de julho de 2018, neste município, a denunciada constrangeu GELIELSON MARQUARDT, mediante grave ameaça, a lhe entregar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), para não expor o caso extraconjugal que mantiveram para a esposa da vítima, conforme Boletim Unificado n° 37152998 de fls. 02/03 e declarações da vítima às fls. 04. Segundo se apurou, GELIELSON MARQUARDT é casado com ZILMA LEMKE HONIZORGE MARQUARDT, mas manteve um relacionamento amoroso extraconjugal com ELINETE NITZ, no período de dezembro de 2017 à julho de 2018. Contudo, a denunciada em julho de 2018, exigiu que a vítima lhe depositasse o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mediante a grave ameaça de enviar prints das mensagens que ambos trocavam para a esposa da vítima, objetivando causar dano à sua honra, e também a ruptura de seu casamento.
Para comprovar suas declarações, a vítima forneceu prints das conversas com a denunciada, acostados às fls. 05/09, onde fica evidenciado as ameaças. Ao ser ouvida na Delegacia, a acusada confirmou a ameaça relatada pela vítima, afirmando que realmente havia falado que mandaria as mensagens para a esposa da vítima.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi a
apelante condenad
a
pela prática
do crime previsto no artigo 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa busca a desclassificação para tentativa de extorsão e pela isenção do pagamento das custas processuais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pela documentação constante dos autos, especialmente pelo Boletim Unificado, além das declarações da vítima e da confissão da acusada, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

“QUE: O declarante relata que conheceu a pessoa de ELINETE NITZ há aproximadamente dois anos, e que há aproximadamente oito meses passou a trocar mensagens com esta pessoa; Que no mês de julho a sr. LINETE começou a exigir que o declarante Ihe desse o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e que caso o declarante não depositasse o referido valor iria passar as mensagens trocadas para a esposa do declarante, sr. ILMA; Que nas mensagens trocadas a sr. LINETE usa a palavra ajudar com o seu problema, que seria o valor exigido; Que o declarante por receio da sr. LINETE continuar Ihe mandando mensagens de texto via whatsapp, instragram e facebook, acabou bloqueando-a, entretanto esta conseguiu outro numero telefônico e voltou a chantagear o declarante no mês de agosto; Que o declarante acredita se realizar o referido pagamento esta vai continuar a Ihe extorquir; Que o declarante não deseja representar criminalmente contra a sr. LINETE, entretanto quer que esta pare com a extorsão.”
(Gelielson Marquardt, vítima, na esfera policial)

“
QUE: A declarante informa que realmente manteve contatos com o sr. GELIELSON MARQUARDT, pois tiveram uma relação amorosa, mas que ficaram algum tempo sem conversar, mas que o sr. GELIELSON voltou a procurar a declarante no ano corrente e que voltaram a trocar mensagens; Que devido a problemas financeiros a declarante pediu a este ajuda em forma de dinheiro, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas que disse que não tinha no momento; Que a declarante realmente chegou a falar que iria mandar as mensagens para a esposa de GELIELSON, mas que jamais enviou as referidas mensagens trocas, e que esclarece que as mensagens foram no mês de agosto e que se realmente tivesse o interesse de mandar teria mandado, pois GELIELSON não Ihe deu nenhum dinheiro; Que foi uma bobeira o fato da declarante ter enviado as referidas mensagens a GELIELSON; Que a declarante não tem tido contato ultimamente com o sr. GELIELSON ou a sua esposa.” (Elinete Nitz, apelante, na esfera policial)

Primeiramente, em que pese o respeitoso esforço da defesa em sustentar uma suposta
tentativa de extorsão
, tendo em vista a apelante não ter chegado a enviar os referidos
prints
, bem como a vítima não ter realizado a transferência do valor suscitado pela ré, destaco que o delito do artigo 158 do Código Penal é um crime formal, de forma livre, instantâneo e de dano, se consumando com o emprego da violência ou grave ameaça, veja:

“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” (Súmula 96 STJ)

Desta forma, o simples fato da acusada ter exigido que Gelielson realizasse o depósito da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois do contrário, entregaria as mensagens íntimas trocadas entre os dois à esposa da vítima, restou consumado o delito, assim, o efetivo pagamento do valor seria mero exaurimento.

Ultrapassado esse ponto, a defesa do réu pugna pela concessão de
assistência judiciária gratuita
.

Não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.